Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-28.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-28.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: LILIANE NEVES RODRIGUES Advogado(s):LUCIANNO DE AZEVEDO SALES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.425/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por professora efetiva do Município de Itaberaba, objetivando a concessão de progressão funcional horizontal e o pagamento retroativo das diferenças salariais resultantes de seu enquadramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da impugnação à gratuidade da justiça e a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se a inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho obsta o direito à progressão funcional da servidora; e (iii) estabelecer qual deve ser o termo inicial exato para a incidência dos efeitos financeiros decorrentes do referido enquadramento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a alegação do Município foi genérica e desprovida de qualquer elemento probatório capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica da servidora. 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC), visto que o juízo de origem enfrentou adequadamente as teses centrais do litígio, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação for suficiente para lastrear a decisão. 5. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho configura ilegalidade por omissão, não podendo tal desídia afastar o direito subjetivo da servidora à progressão funcional, especialmente quando os demais requisitos objetivos foram preenchidos e houve deferimento tácito na esfera administrativa. 6. A alegação de limitações orçamentárias baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal não justifica o descumprimento de direitos subjetivos fixados em lei, entendimento em consonância com o Tema Repetitivo n.º 1075 do STJ. 7. O termo inicial dos efeitos financeiros relativos ao enquadramento deve retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo (28/11/2023), e não a agosto de 2022, em estrita observância à expressa determinação legal contida no art. 109, § 2.º, da Lei Municipal n.º 1.425/2016 (com redação dada pela Lei Complementar Municipal n.º 045/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inércia da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho não pode constituir óbice ao direito à progressão funcional de servidor público que preencha os demais requisitos legais. 2. Os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional devem observar o termo inicial expressamente previsto na legislação local de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 489, § 1º; LC n.º 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal de Itaberaba n.º 1.425/2016, art. 109, § 2º; LC Municipal n.º 045/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1075; TJ-BA, Apelação n.º 0503042-56.2016.8.05.0088, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000390-03.2019.8.05.0081, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 28.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000720-28.2024.8.05.0112, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e como apelada LILIANE NEVES RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26